Tribunal: TJSP
Processo: 1501379-34.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. IPU, ITU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e "Tx. Limp. Publ (<1999). Tx. Coleta Lixo". Sentença que extinguiu o processo em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da municipalidade exequente e dos executados.

Recurso de apelação da municipalidade. Acolhimento em parte. Caso concreto em que os títulos se mostram hígidos.

Ementa:
Execução Fiscal. IPU, ITU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e "Tx. Limp. Publ (<1999). Tx. Coleta Lixo". Sentença que extinguiu o processo em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da municipalidade exequente e dos executados.

Recurso de apelação da municipalidade. Acolhimento em parte. Caso concreto em que os títulos se mostram hígidos. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, III, e § 6o, da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, III e parágrafo único, do CTN. Taxa de Conservação de Vias e Logradouros. Inconstitucionalidade já reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Cobrança indevida. Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios. Ação ajuizada em dezembro de 2015, ou seja, antes da modulação dos efeitos do RE n. 643.247/SP, que considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o de agosto de 2017. Cobrança mantida. Taxa de Coleta de Lixo. Cobrança que renumera serviço público específico e divisível. Aplicação da Súmula Vinculante n. 19 do STF e precedente desta E. Câmara de Direito Público. Cobrança mantida.

Recurso de apelação dos executados. Pretendida condenação da municipalidade em honorários advocatícios. Acolhimento em parte. Princípio da causalidade. Fazenda Pública que deu causa ao ajuizamento para cobrança de taxa já declarada inconstitucional. Possibilidade de condenação em honorários. Valor, contudo, que deve recair somente sobre o valor da taxa declarada inconstitucional.

Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501379-34.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
apelados ALBERTO SRUR (ESPÓLIO) e AIDA LUTFALLA SRUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 23 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501379-34.2015.8.26.0564 -Voto no 17045
2
Voto n. 17045
Ano 2020
Apelação n. 1501379-34.2015.8.26.0564
Comarca:
São Bernardo do Campo
Apelante:
Município de São Bernardo do Campo
Apelados:
Alberto Srur (Espólio) e Outro
Execução Fiscal. IPU, ITU, Taxa de Prevenção de Extinção
de Incêndios, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros
e “Tx. Limp. Publ (<1999). Tx. Coleta Lixo”. Sentença que
extinguiu o processo em razão da nulidade das CDAs.
Insurgência da municipalidade exequente e dos executados.
Recurso de apelação da municipalidade. Acolhimento em
parte. Caso concreto em que os títulos se mostram hígidos.
Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, III, e §
6o, da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, III e parágrafo único,
do CTN. Taxa de Conservação de Vias e Logradouros.
Inconstitucionalidade já reconhecida pelo C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça. Cobrança indevida.
Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios. Ação ajuizada
em dezembro de 2015, ou seja, antes da modulação dos
efeitos do RE n. 643.247/SP, que considerou a
impossibilidade da cobrança a partir de 1o de agosto de
2017. Cobrança mantida. Taxa de Coleta de Lixo.
Cobrança que renumera serviço público específico e
divisível. Aplicação da Súmula Vinculante n. 19 do STF e
precedente desta E. Câmara de Direito Público. Cobrança
mantida.
Recurso
de
apelação
dos
executados.
Pretendida
condenação da municipalidade em honorários advocatícios.
Acolhimento em parte. Princípio da causalidade. Fazenda
Pública que deu causa ao ajuizamento para cobrança de
taxa já declarada inconstitucional. Possibilidade de
condenação em honorários. Valor, contudo, que deve recair
somente sobre o valor da taxa declarada inconstitucional.
Recursos providos em parte.
I – Relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501379-34.2015.8.26.0564 -Voto no 17045
3
Trata-se de recurso de apelação interposto por ambas as partes
contra a r. sentença de p. 163/174, que julgou extinta a execução fiscal, nos termos
do art. 924, I, do CPC/2015, em razão da nulidade das CDA’s por ausência de
fundamentação legal e a inconstitucionalidade declarada das Taxas de Limpeza
Pública, das Taxas de Conservação de Vias e Logradouros e das Taxas de Prevenção
e Extinção de Incêndios.
A municipalidade apelante alega, em síntese, alega que: (I) houve
nulidade por violação do contraditório e ampla defesa, com afronta flagrante aos
artigos 9o e 10, do CPC/15; (II) a r. sentença não tem fundamentação, devendo ser
aplicado o art. 489, § 1o, do CPC/15; (III) houve afronta ao art. 927 do CPC/15,
uma vez que não foi observado o quanto decidido no Resp n. 1138202; (IV) o STJ
já se pronunciou acerca do tema, quando então deixou assentado que a ausência de
fundamento legal não é causa de extinção fiscal; (V) o STF, no bojo do RE
643.247/SP, fixou a tese de que a taxa de prevenção e combate a incêndios seria
inconstitucional, porém, foi dado provimento aos embargos de declaração para
modular os efeitos a partir de 01/08/2017; (VI) há legalidade da CDA com relação
à fundamentação legal da taxa e da ausência de prejuízo à defesa (VII) a Súmula 392
do STJ, apenas veda a modificação do sujeito passivo da execução, possibilitando a
substituição da CDA para a correção de erro material ou formal; (VI) é dever das
partes, e também do Mecanismo Judicial, prezar pela efetiva composição do litígio,
conjugando-se esforços cooperativamente para que haja prolação de decisão
meritória; (VII) a decisão fere o artigo 927, III do CPC, que prevê a necessidade dos
juízes e tribunais observarem enunciados formulados e respeitando assim a vital
segurança jurídica, principalmente em se tratando de matéria de ordem pública. Por
fim, pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal (p.
211/235).
Contrarrazões às págs. 259/282.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501379-34.2015.8.26.0564 -Voto no 17045
4
Por sua vez, os executados apelantes se insurgem somente
quanto a não condenação da municipalidade em honorários advocatícios,
argumentando
que
constituíram
procuradores
nos
autos,
apresentaram
manifestações, nomearam bens à penhora e sofreram o bloqueio das contas
bancárias. Pugna pela condenação da municipalidade em honorários advocatícios,
nos limites fixados no art. 85, §3o, do CPC/15, agravados pelo trabalho recursal,
com a aplicação do quanto disposto no § 11, do mesmo códex (p. 236/242).
Contrarrazões às págs. 253/257.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II – Fundamentação
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Bernardo do Campo em face de Alberto Srur (Espólio) e Aida Lutfalla, pretendendo-
se a cobrança de crédito tributário proveniente de Imposto Predial Urbano,
Imposto Territorial Urbano, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros e Taxa de Limpeza Pública/Taxa de Coleta de
Lixo dos exercícios de 2010 e 2011, no valor total de R$ 262.715,32 (CDA de p.
02/45). A ação foi distribuída em 17/12/2015.
Extrai-se dos autos que, em 03/03/2016, sobreveio despacho
determinando à exequente a comprovação de que não houve o encerramento do
inventário (p. 46).
Em sua manifestação, a Fazenda Pública alegou que a aludida
decisão não encontra guarida no ordenamento jurídico, mas que diligenciou-se ao
sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo e constatou que o inventário do
executado não foi resolvido. Assim, requereu o regular prosseguimento da execução
fiscal, com a citação do executado na pessoa de sua inventariante, por meio de carta
com aviso de recebimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501379-34.2015.8.26.0564 -Voto no 17045
5
Após, em julho de 2016, sobreveio o despacho de p. 56, que
determinou à exequente a comprovação do recolhimento da taxa devida para
expedição da carta citatória, nos termos do Provimento CSM n. 2292/15.
Então, a Fazenda Pública juntou aos autos cópia do
comprovadamente do recolhimento da aludida taxa (p. 60).
Em seguida, na data de 01/11/2016, sobreveio o r. despacho
que determinou a citação dos executados (p. 61).
Ambas as cartas citatórias expedias (p. 62/63) restaram positivas
(p. 64/65).
Devidamente citado, o espólio de Alberto Srur, representado
pela sua inventariante Aida Lutfalla Srurj, requereu que a penhora seja efetivada
sobre o próprio bem objeto dos tributos cobrados (p. 66/67).
Instada a se manifestar, a Fazenda Pública recusou o bem
nomeado e requereu o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud
e de veículos por meio do Sistema RenaJud, bem como penhora nos rostos dos
autos de diversas desapropriações (p. 84/88).
Ato contínuo, sobreveio a r. decisão que rejeitou a nomeação do
bem, diante da recusa da municipalidade, bem como determinou a localização e
bloqueio de ativos financeiros junto ao Banco Central em nome do executada Aida
Lutfalla Srur, até o limite do valor atualizado do débito, desde que não se trate de
conta salário (p. 94).
Contra a aludida decisão, os executados opuseram embargos de
declaração (p. 95/101), contra os quais a Fazenda Pública apresentou resposta à p.
118/162.
Em seguida, passamos direto para a r. sentença extintiva de p.
163/174.
Pois bem.
I) Do recurso de apelação interposto pela municipalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501379-34.2015.8.26.0564 -Voto no 17045
6
O recurso comporta provimento parcial.
De início, cumpre afastar a nulidade dos títulos executivos
declarada pela r. sentença recorrida.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de
Execução Fiscal, adiante reproduzido:
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV - a indicação se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo
inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 783, 786 e 803, I, todos, do NCPC.
No caso concreto, as certidões de dívida ativa que embasam a
presente execução fiscal (p. 02/45) atende aos requisitos supracitados, pois
mencionam a fundamentação legal específica do IPTU (art. 95 e 97 da LM
1802/69), da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros (art. 201 a 205), da Taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501379-34.2015.8.26.0564 -Voto no 17045
7
de Coleta de Lixo (art. 195 a 197) e da Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios
(art. 7o a 9o da LM 2087/79 e 4558/97).
Ademais, explicitam o nome e endereço do devedor, a origem e
valor dos débitos, a fundamentação legal dos consectários legais no verso dos títulos
executivos, a data do vencimento e a data da inscrição do débito em dívida ativa.
Além disso, diante das novas diretrizes processuais no sentido
de que o julgamento do mérito seja priorizado e de que os julgamentos devem
observar o princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do NCPC), em interpretação
evolutiva mostra-se necessário considerar que se trata de exigência suficientemente
identificada.
Assim, hodiernamente, a substância dos atos sobrepõe-se a
eventuais defeitos de ordem formal. A interpretação mais consentânea com a
realidade leva em conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade
dos atos processuais, não tendo mais espaço para o formalismo exacerbado que,
longe de contribuir para a aplicação da justiça, a dificulta.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do C. STJ:
"A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que
não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa,
informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da
instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)." (EDcl no
AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
de 17/9/2013).
A conclusão, portanto, é a de que a CDA não contém vícios
capazes de macular a execução fiscal ou de impossibilitar a defesa por parte dos
executados.
Assim, afastada a tese da nulidade da CDA, cumpre analisar a
eventual inconstitucionalidade em relação à Taxa de Prevenção e Extinção de
Incêndio, à Taxa de Limpeza Pública e à Taxa de Conservação de Vias e
Logradouros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501379-34.2015.8.26.0564 -Voto no 17045
8
Nesse cenário, no que tange à Taxa de Conservação de Vias e
Logradouros, cumpre destacar que o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça
já declarou inconstitucional a cobrança da aludida taxa instituída pelo Município de
São Bernardo do Campo:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. I - Cobrança de taxa de
conservação de vias e logradouros, pela realização de serviços
públicos essenciais (pavimentação de ruas) e execução de serviços.
[...] III Os princípios impostos à Administração Pública foram
desrespeitados. De outro lado é mais forte o fato de a cobrança de
taxa ter hipótese de incidência de prestação de serviço público geral
ou universal e indivisível, que, na verdade, beneficia um número
indeterminado de pessoas, qual seja, a conservação de vias e
logradouros
públicos,
própria
dos
impostos.
[...]
VI
-
Inconstitucionalidade configurada. Ação procedente. (TJ/SP, Órgão
Especial, ADI no 2060913-26.2014.8.26.0000, Rel. Guerrieri Rezende, J.
20/08/2014, V. U.) (grifo nosso)
Assim,
deve
ser
mantido
o
reconhecimento
da
inconstitucionalidade da taxa de conservação de vias e logradouros.
Já no que diz respeito à cobrança da Taxa de Prevenção e
Extinção de incêndio, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento sob o
regime de repercussão geral (Tema 16), negou provimento a recurso do Município
de São Paulo (RE 643.247) e reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança
da Taxa de Combate a Sinistros (Lei Municipal n. 8.822/1978), criada com o
objetivo de ressarcir o erário municipal do custo da manutenção do serviço de
combate a incêndios (Tema 16). Segue a ementa do referido julgado:
“Taxa de combate a incêndio – Inadequação constitucional. Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte,
taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a
atuação do Município em tal campo.” (RE 643247, Relator(a): Min.
Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, Acórdão
eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-292 Divulg 18-12-2017
Public 19-12-2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501379-34.2015.8.26.0564 -Voto no 17045
9
Restou estabelecido, por meio da tese fixada no julgamento do
RE 643.247, que “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a
incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da
Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação
de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”.
Contudo, em Sessão Plenária realizada em 12/06/2019, a
Suprema Corte, apreciando os fundamentos dos embargos declaratórios opostos
pelo Município de São Paulo, acolheu o pedido com o fim de modular
prospectivamente os efeitos da tese acima mencionada, a partir da data da
publicação da ata de julgamento (01/08/2017), ressalvadas as ações anteriormente
ajuizadas.
Confira-se a ementa e decisão do E. STF:
Ementa: INCONSTITUCIONALIDADE - QUÓRUM MAIORIA
ABSOLUTA Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97
da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos,
sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS TRIBUTÁRIO EFICÁCIA PROSPECTIVA ADEQUAÇÃO.
Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da
modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do
novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse
social, nos termos do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de
declaração protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes
provimento para modular prospectivamente os efeitos da tese, a
partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de
2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Em seguida,
conheceu dos embargos de declaração formalizados pelo Estado de
São Paulo e negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.
Não participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro
Gilmar Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,
12.06.2019.
Assim, levando em consideração que a presente execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501379-34.2015.8.26.0564 -Voto no 17045
10
foi proposta em 17/12/2015, momento anterior ao reconhecimento da
inconstitucionalidade do tributo (01/08/2017), deve ser mantida a cobrança da
aludida taxa, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.
Por fim, quanto à taxa de coleta de lixo, o art. 195 da Lei
Municipal n. 1.802/1969, com redação dada pela Lei n. 5.971/2009, assim dispõe:
Art. 195 - A Taxa de Coleta de Lixo tem como fato gerador a
utilização, efetiva ou potencial, dos seguintes serviços prestados ao
contribuinte ou postos à sua disposição:
I - coleta e transporte de resíduos sólidos;
II - transbordo dos resíduos sólidos; e
III - deposição final dos resíduos sólidos
Assim, tendo em vista que a cobrança da referida taxa é
realizada exclusivamente em razão da coleta, remoção, tratamento e destinação de
resíduos sólidos, conclui-se que é constitucional, pois renumera serviço público
específico e divisível, a teor da Súmula Vinculante n. 19 do Supremo Tribunal
Federal:
“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de
coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis, não viola o art. 145, II, da Constituição
Federal.”
No mesmo sentido, envolvendo a mesma Comarca, é o
entendimento desta E. Câmara de Direito Público:
Ação anulatória de débito fiscal. Revisão da base de cálculo do IPTU.
Possibilidade. Valor venal adotado pelo Município que não
corresponde ao valor de mercado do bem. Prova pericial criteriosa e
coerente que deve ser acolhida. Taxa de prevenção e extinção de
incêndios. Fato gerador consistente na prestação de serviço
inespecífico, não mensurável, indivisível e insuscetível de ser referido
a determinado contribuinte, beneficiando toda a coletividade.
Incompetência do Município, ademais, para instituição. Ônus do
combate a sinistros atribuído ao Estado. Taxa de conservação de vias
e logradouros. Ausência de prestação de serviço público específico e
divisível. Taxa de coleta de lixo. Atendimento aos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501379-34.2015.8.26.0564 -Voto no 17045
11
constitucionais da divisibilidade e especificidade. Majoração dos
honorários advocatícios de sucumbência. Inadmissibilidade. Fixação
baseada nos critérios do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, aplicável ao
caso. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes não
providos. (TJSP; Apelação Cível 0001125-14.2010.8.26.0564; Relator
(a): Carlos Violante; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de São Bernardo do Campo - 1a. Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro: 03/12/2018) – grifo
nosso
Assim, há que se concluir que a cobrança da referida taxa é
constitucional.
Frente a tudo o que foi exposto, é o caso de reformar a r.
sentença, a fim de determinar o prosseguimento regular da execução fiscal em
relação ao IPU, ao ITU, à taxa de prevenção e extinção de incêndios e à taxa de
coleta de lixo, devendo ser mantida a extinção somente em relação à taxa de
conservação de vias e logradouros, tendo em vista a sua inconstitucionalidade já
declarada pelo Órgão Especial desta Corte.
II) Do recurso de apelação interposto pelos executados.
O recurso comporta parcial provimento.
Isto, porque pelo princípio da causalidade, é cabível a
condenação da municipalidade em honorários advocatícios, os quais, contudo, em
razão do provimento parcial do recurso de apelação da municipalidade, deverão
recair somente quanto ao valor da taxa declarada inconstitucional (proveito
econômico obtido).
Com efeito, haja vista que o Município incluiu na cobrança taxa
já declarada inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte, segundo o princípio
da causalidade, ela deu causa à propositura da demanda, devendo, portanto,
responder pelas despesas daí decorrentes.
Assim, de rigor a condenação da municipalidade em honorários
advocatícios, os quais são fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o
valor total da taxa declarada inconstitucional (Taxa de conservação de vias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501379-34.2015.8.26.0564 -Voto no 17045
12
logradouros).
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido
no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio
da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada parte suscitou nas suas razões e contrarrazões de recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
municipalidade, a fim de determinar o prosseguimento regular da execução fiscal
em relação ao IPU, ao ITU, à taxa de prevenção e extinção de incêndios e à taxa de
coleta de lixo, devendo ser mantida a extinção somente em relação à taxa de
conservação de vias e logradouros, tendo em vista a sua inconstitucionalidade já
declarada pelo Órgão Especial desta Corte. E dá-se parcial provimento ao
recurso de apelação dos executados, a fim de condenar a municipalidade em
honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor total
da taxa declarada inconstitucional (Taxa de conservação de vias e logradouros).
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)